Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704210-74.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposta pela Autora, M. F. B. N., menor impúbere, representada por seu genitor F. R. N. (ID 27378301, pags. 197/202), em face de sentença extintiva (ID 27378286, pags. 162/166) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor da UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O Juízo de origem deferiu o pedido antecipatório, somente, no que concerne ao pedido cominatório (ID 27377836, pags. 38/40). Sobreveio a sentença recorrida (ID 27378286, pags. 162/166), em que, quanto ao pedido indenizatório por danos morais, o Juízo de origem ressaltou “que não restou evidenciado que a ré tenha negado a autorização para internação da autora em UTI pediátrica e para a realização dos procedimentos”. Nesse sentido, destacou “que do documento juntado pela autora (id 64870778, consta que a requerida teria informado que os hospitais indicados pelo médico assistente não fariam parte da rede credenciada, e que o contrato não previa a livre escolha de médicos e hospitais, ocasião em que a ré indicou o Hospital São Francisco, que teria UTI pediátrica e condições para a realização dos procedimentos”. Concluiu, assim, que se verifica a “ausência de nexo causal entre o alegado dano moral e a conduta da requerida, sendo certo que a ré cumpriu a determinação liminar de internação em hospital não credenciado, no prazo determinado”. Com esses fundamentos, nos termos do Art. 487, I, do CPC, confirmando a decisão que deferiu o pedido antecipatório no que concerne ao pedido cominatório, julgou-o parcialmente procedente. Por outro lado, julgou improcedente “o pedido de indenização por dano moral”. Como consequência desta resolução, reconheceu a sucumbência recíproca e equivalente e condenou as partes processuais ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por fim, suspendeu a exigibilidade destes efeitos da sucumbência da Autora, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita (ID 27377838, pags. 42/43). A Autora interpõe apelação, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito (ID 27378301, pags. 197/202); devolvendo a este Tribunal, somente, o capítulo da sentença recorrida relativo ao julgamento do pedido indenizatório por danos morais. Nesse sentido, em suas razões recursais, sustenta que a negativa infundada de “autorização de internação e [a estipulação de] realização em hospitais específicos e contraditórios ao pedido médico” configuram atos ilícitos, nos termos do art. 927 do Código Civil. Por conseguinte, defende que a Apelada tem o dever de indenizar-lhe, “pois tal situação se traduz em dano in re ipsa”. Por fim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a sentença, “haja a vista o error in judicando, julgando improcedente o pedido deduzido na exordial. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios”. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 27378312, pags. 227/238), sustentando que “não há negativa de prestação de serviços, [pois da] resposta encaminhada à Apelante quando da solicitação de internação em hospitais da rede não credenciada (ID no 64870778), nota-se que foi colocado à disposição da mesma o Hospital São Francisco, que está dentro da rede credenciada à Apelada e, portanto, é o indicado para tratamento de casos como o da Apelante”. Ademais, pontua que, “ao assinar o contrato de plano de saúde (ID 66576090), o genitor e responsável legal da Apelante teve pleno conhecimento das cláusulas ali existentes”. Por conseguinte, defende que “o contrato é claro ao informar que o benefício deve ser utilizado recorrendo à rede credenciada”. Portanto, defende que inexiste dano moral a ser indenizado, pois a negativa de cobertura ocorreu em razão dos hospitais indicados pelo médico assistente não fazerem parte da rede credenciada. Por conseguinte, defende que inexistiram ato ilícito e nexo causal, pois observou o contrato (cláusula 8) (ID 27378267, pags. 121/129) e a lei. Por fim, requer o desprovimento da apelação. Por outro lado, em razão da Apelante ser menor impúbere, aliado ao fato de que não foi ouvido na fase de conhecimento, constata-se a necessidade de manifestação do Ministério Público. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento da Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, verbis: (...) Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, nos termos do que restou relatado, constata-se que a sentença recorrida, somente, enquadra-se na situação prevista no inciso cinco deste parágrafo primeiro no capítulo relativo ao julgamento do pedido cominatório. Nesse sentido, destaque-se que inexistiu devolução a este Tribunal quanto ao mesmo. Por conseguinte, não se verifica o cabimento deste pedido, pois além da incidência, de pronto, da regra inserta no art. 1.012, caput, do CPC, não se verifica o atendimento do requisito supra, qual seja, a confirmação na sentença da decisão que deferiu o pedido antecipatório quanto ao pleito indenizatório por danos morais, em razão de somente o capítulo correlato ter sido devolvido a este Tribunal. Ademais, destaque-se a impossibilidade de suspender os efeitos da sentença quanto a resolução correlata do pedido cominatório, pois a decisão antecipatória já foi cumprida com a realização do procedimento médico requerido, conforme emerge da contestação (ID 27378260, pags. 77/96). Por outro lado, constata-se que, além da Apelante ser menor impúbere, na fase de conhecimento, o Ministério Público não se manifestou. Desta forma, em razão destes fatos, verifica-se a necessidade de manifestação da Procuradoria de Justiça sobre esta apelação, bem como sobre o mais quê entender de direito, notadamente, desta parte processual, a fim de não ensejar alegações vindouras de nulidades, nos termos do art. 204 do ECA, c/c, art.279, caput e §§ 1o e 2o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Por fim, em observância ao fato de que a Apelante é menor impúbere, aliado à inexistência de parecer ministerial na fase cognitiva, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II e 932, VII, ambos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre este recurso, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial e o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021 21:49:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador